Tribunal: TJDFT
Processo: 0707270-55.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707270-55.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: MARCOS LEANDRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação, interposto pela parte Ré, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” proposta por MARCOS LEANDRO DOS SANTOS, julgou procedente os pedidos da inicial. Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença: Cuida-se de ação de conhecimento cumulada com pedido de antecipação de tutela proposta por MARCOS LEANDRO DOS SANTOS em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que é segurado pelo réu, estando em dias com suas obrigações. Relata que foi diagnosticado com câncer intracraniano (neoplasia maligna de parótida), tendo realizado cirurgia, em 2015, todavia, a doença progrediu e o paciente foi submetido às sessões de rádio e quimioterapia, em 2017. Que em julho de 2020 foi constatado progressão da lesão intracraniana, e já tendo o já tendo o paciente se sujeitado aos tratamentos e medicamentos mais comuns e típicos oriundos de seu diagnóstico, foi lhe indicado o tratamento por meio do protocolo Oncologia / Kadcyla, empregado no combate ao câncer. Informa, no entanto, que a ré negou o custeio do tratamento, ao fundamento de que este encontra-se excluído da cobertura do plano contratado, uma vez que tal plano não cobre o uso off-label de medicamento. Conclui pleiteando, em sede de tutela antecipada de urgência, que a ré seja obrigada a autorizar o tratamento com todos os medicamentos prescritos pelo médico responsável qual seja: Protocolo Oncologia / Kadcyla, intervalo 21, número de ciclos: 8, com os demais medicamentos e dosagens. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada e a condenação da ré ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais. A decisão de ID 71632892 deferiu os benefícios da justiça gratuita e concedeu a antecipação de tutela. O réu, devidamente citado informou o cumprimento da Tutela de urgência (72176909) e apresentou contestação (ID 73722776), alegando, em síntese, a ausência de cobertura do tratamento requerido, ao argumento de que medicamentos considerados off label (fora da indicação da bula) não são de coberturas obrigatórias perante as operadoras de plano de saúde. Pondera que não há causa para indenização por danos morais, uma vez que agiu em conformidade com o contrato entabulado entres as partes. Juntou documentos. Por fim, pede a improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou réplica (ID 81691210), combatendo os argumentos da contestação. As partes não formularam pedido para produção de provas. Os autos vieram conclusos para sentença. Sobreveio sentença (ID 25377443), cujo dispositivo fora redigido nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARCOS LEANDRO DOS SANTOS em desfavor de UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, partes qualificadas nos autos, para: a) condenar a ré, em definitivo, a autorizar e custear todas as despesas decorrentes do tratamento consistente no Protocolo Oncologia/Kadcyla, intervalo 21, número de ciclos: 8, com os demais medicamentos e dosagens conforme prescrição médica (ID 71616985 - Pág. 1 e 2), sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos, arcar com multa diária já fixada; b) condenar a ré ao pagamento da compensação por danos morais à autora no valor de R$ 6.000,00(seis mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do registro desta sentença, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) confirmar a decisão ID n. 71632892. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com base no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alega, em suma, que “a recorrente poderá ver seus ativos financeiros constritos novamente mesmo agindo em conformidade com a legislação atinente à matéria e contrato entabulado entre as partes. Outrossim, pontua-se que não há se falar em prejuízo ao apelado, eis que a ora apelante cumpriu com a obrigação de fazer deferida em sede de tutela de urgência”. No mérito, sustenta a ausência de cobertura em relação ao medicamento nos termos do art. 10, inc. I da Lei 9.656/98, o não preenchimento do DUT 64, o que o caracteriza como medicamento off label, e, por consequência, a inexistência da obrigação de indenizar por ausência de ato ilícito, vez que a conduta da Apelante foi praticada em conformidade com a legislação atinente à matéria e ao contrato entabulado entre as partes, portanto, no exercício regular de direito. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, o provimento do presente Recurso de Apelação para reformar a sentença a fim de julgar integralmente improcedente os pedidos iniciais. Preparo (ID 25377452). Contrarrazões (ID 25377548). DECIDO. Cuida-se na origem, de “Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais”, cujo objeto é o fornecimento de tratamento médico “Protocolo Oncologia / Kadcyla, intervalo 21, número de ciclos: 8, com os demais medicamentos e dosagens conforme prescrição médica”. Como regra, há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 1012 do CPC. Contudo, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O presente caso se amolda ao previsto no inc. V do § 1o, do destacado artigo. Sendo assim, se no dispositivo de sentença consta ordem de confirmação dos termos da tutela antecipada outrora conferida, conclui-se que essa parte continua produzindo efeitos, ou seja, o recurso nesse aspecto é recebido apenas no efeito devolutivo. Vale ressaltar que a sentença proferida terá efeito imediato apenas da parte que confirmou decisão de antecipação de tutela, proferido nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a ré que autorize e custeie: 1) o tratamento médico em favor da parte autora, qual seja, Protocolo Oncologia/Kadcyla, intervalo 21, número de ciclos: 8, com os demais medicamentos e dosagens conforme prescrição médica (ID 71616985 - Pág. 1 e 2); 2) os respectivos honorários médicos que venham a ser devidos em razão do aludido tratamento. Prazo para cumprimento: 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 28.000,00 até o limite de R$ 84.000,00, sem prejuízo de majoração [...].” Entretanto, no § 4o, do art. 1.012, do CPC, há previsão de que essa eficácia imediata, prevista no § 1o do mesmo artigo, pode ser excetuada se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Apelante, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, a presença dos requisitos acima especificados. Cediço que quando proferida sentença, a cognição se deu de forma ampla ou plena, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial, característico das tutelas de urgência. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação, o que não é caso do presente feito. O Apelante sustenta a probabilidade do direito na premissa de que se trata de medicamento off label e de que o mesmo não compõe o rol da ANS, não havendo obrigatoriedade no seu fornecimento, o que se demonstra ser controvertido. Importante ressaltar que “O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista”. (Acórdão 1329010, 07507881020208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao capítulo da sentença que condenou a parte Ré, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais permanece a regra geral de incidência do duplo efeito. Assim, não há fundamentação relevante que enseje a concessão do efeito suspensivo requerido. Já o risco de dano grave ou de difícil reparação foi indicado de forma genérica, sob a perspectiva do impacto financeiro, não especificando como tal situação afetaria a saúde financeira da seguradora. Vale ressaltar que o art. 1.012, § 4o, do CPC, estabelece a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, o que não é o caso dos autos. Nesse aspecto, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso, bem como a relevante fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação, a ensejar a atribuição do efeito suspensivo à parte da sentença que confirmou a tutela de urgência outrora concedida. Desta forma, não estando presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao capítulo da sentença que confirmou a tutela de urgência deferida. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 12 de maio de 2021 16:17:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador